Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DEVIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual se assenta no binômio utilidade, necessidade/adequação da busca da prestação jurisdicional. No caso, visualiza-se a idoneidade da causa de pedir.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a declaração de inexistência de dívida e se adequada a condenação por compensação em danos morais.
3. De acordo com o Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Conforme preconizam os artigos 12 e 14 do CDC, via de regra, a responsabilidade do fornecedor pelo fato ou pelo vício de produtos e serviços deve ser analisada sob o enfoque objetivo, independentemente de qualquer aferição de culpa, pressupondo apenas a comprovação da conduta, do resultado lesivo e do nexo causal entre uma e o outro.
4. Configura-se a ocorrência da falha na prestação do serviço bancário pela instituição financeira apelante, porquanto esta inscreveu a consumidora em cadastros restritivos de créditos dois meses após a quitação do contrato firmado entre as partes.
5. Tem-se que a inscrição indevida do nome da parte em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa. Logo, indenizável nos termos dos artigos 186, 187 e 927, parágrafo único do Código Civil, eis que presumida a violação dos direitos da personalidade.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.